Tribunal: TJDFT
Processo: 0722315-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por EDSON RIBEIRO AMARAL JÚNIOR, advogado constituído com OAB/DF no 58.157, em favor de ENZO GABRIEL PIRES RIBEIRO, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 e no artigo 329, caput, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva para garantia da ordem pública. (ID 84811568). O impetrante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, argumentando que a quantidade de substância entorpecente apreendida foi ínfima (2,45g de maconha), sem demonstração concreta de periculosidade ou abalo à ordem pública. Aduz que a fundamentação da custódia se apoia em gravidade abstrata do delito e na existência de ANPP em andamento, circunstâncias que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça citada na inicial, não são suficientes, por si sós, para justificar a segregação cautelar. Alega que a prisão preventiva configura antecipação de pena e afronta o princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, pugnando, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares alternativas, como o monitoramento eletrônico ou a prisão domiciliar. Requer, a concessão da liminar para revogação da prisão preventiva do paciente, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares menos gravosas. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que a ação mandamental de habeas corpus é cabível apenas quando a decisão vergastada contém alguma ilegalidade ou abuso de poder, conforme preceitua o inciso LXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Conforme se depreende da Comunicação de Ocorrência Policial no 1.509/2026-0 (ID 84811570), o paciente foi preso em flagrante, em 28/4/2026, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas nas imediações de entidade esportiva e resistência. Na audiência de custódia, realizada em 29/4/2026, o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia homologou o Auto de Prisão em Flagrante e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos (ID 84811568): [...] Doutra banda, verifica-se que a segregação cautelar do autuado se faz necessária para a garantia da ordem pública. Com efeito, embora os fatos relatados neste expediente não possuam gravidade concreta, verifico que o autuado possui ANPP em andamento, por delito de igual natureza tráfico de drogas e, antes mesmo de cumprir as condições do acordo celebrado com o Ministério Público, é flagrado em nova situação aparente de tráfico de drogas. Dessa circunstância deriva a inevitável conclusão de que, em liberdade, o autuado continuará a encontrar estímulos à prática de nova infrações penais, de modo que a prisão preventiva se faz necessária para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. Registro, ainda, a presença das condições de admissibilidade do art. 313, I, do Código de Processo Penal. Por fim, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas declinadas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz. 3. Dispositivo Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ENZO GABRIEL PIRES RIBEIRO, nascido em 12/11/2005, filho de (pai não declarado) e de Keila Pires de Jesus, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. (grifo nosso) Em 18/5/2026, nos autos no 0703586-73.2026.8.07.0017, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu denúncia imputando ao paciente a prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 e artigo 329, caput, do Código Penal, assim delineado: [...] No dia 28 de abril de 2026, por volta das 19h00, na praça do futebol sintético, localizada na QS 6, Conjunto 9, Lote 18, Riacho Fundo I/DF, o denunciado ENZO GABRIEL PIRES RIBEIRO, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, os seguintes entorpecentes: 04 (quatro) porções de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada conhecida vulgarmente como maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 2,45g (dois gramas e quarenta e cinco centigramas)1, conforme o Laudo de Perícia Criminal no 61.121/2026 (ID 275576945) No mesmo espaço de tempo e local descritos no fato anterior, logo após a prática da traficância, o denunciado ENZO GABRIEL PIRES RIBEIRO, com vontade livre e consciente, opôs-se à execução de ato legal, mediante ameaça exercida contra a agente de polícia civil Diana Nunes de Oliveira, funcionária competente para executá-lo Conforme se apurou, agentes da Seção de Repressão às Drogas da 29a Delegacia de Polícia realizavam monitoramento na região da QS 6, Riacho Fundo I/DF, após o recebimento de denúncias acerca da prática de tráfico de entorpecentes nas imediações da praça do futebol sintético, local conhecido pela equipe policial como ponto de mercancia ilícita. Durante a campana, a equipe policial visualizou e registrou imagens de um indivíduo trajando camisa vermelha, posteriormente identificado como ENZO GABRIEL PIRES RIBEIRO, realizando movimentações típicas de tráfico de drogas, inclusive com troca de objetos com duas mulheres não identificadas, uma delas vestindo camisa cinza e outra trajando saia e top de cor rosa (ID: 275582206 e ID: 275581985) Após a segunda movimentação observada, o policial Leonardo repassou as características do suspeito à equipe responsável pela abordagem. A policial civil Diana Nunes de Oliveira, acompanhada de outro integrante da equipe, deslocou-se até o local indicado e visualizou o denunciado nas proximidades de estabelecimento comercial, ocasião em que lhe deu ordem clara de parada, determinando que ele encostasse para ser abordado. O denunciado, contudo, não acatou a ordem policial. Ao contrário, avançou de forma agressiva em direção à agente Diana, que recuou e efetuou disparo de arma de fogo para conter a investida, diante da situação concreta de risco. Mesmo atingido, ENZO prosseguiu em fuga pela avenida, vindo a parar e deitar-se na calçada instantes depois, quando passou a receber atendimento da equipe policial, inclusive com solicitação de socorro. Na sequência, o denunciado foi colocado em viatura caracterizada e conduzido à UPA do Riacho Fundo II, sendo posteriormente transferido ao Hospital Regional de Taguatinga. Durante a revista pessoal realizada no contexto do socorro e da prisão em flagrante, os policiais localizaram, no bolso de ENZO, as 04 (quatro) porções de maconha acima descritas, embaladas em plástico tipo zip lock, além da quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie e 01 (um) aparelho celular, conforme Auto de Apresentação e Apreensão no 196/2026-29a DP, ID 275576949. (conforme consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal – grifo nosso) No caso concreto, ainda que em juízo de cognição restrita, próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, ilegalidade manifesta na restrição à liberdade do paciente, tendo em vista que a decretação da prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada à luz das circunstâncias do caso, nos termos dos artigos 310 a 313 do Código de Processo Penal. A argumentação expendida no pedido de habeas corpus, embora sustente a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, desconsidera as circunstâncias concretas e específicas da prisão em flagrante do paciente, as quais justificaram a adoção da medida mais gravosa. Tais circunstâncias dizem respeito, sobretudo, à garantia da ordem pública e à gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pela reiteração criminosa, indicando assim, que a existência de recente acordo de persecução penal, ainda pendente de cumprimento, demonstra que o envolvimento do paciente com a prática criminosa não constitui fato isolado, mas integra um contexto de reiterada atuação ilícita. Neste ponto, ressalto o entendimento consolidado neste Tribunal aponta no sentido de que eventuais condições pessoais favoráveis, como a ausência de antecedentes, não constituem fator capaz de afastar a necessidade de preservação da custódia preventiva. (Acórdão 2072780, 0751280-26.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/12/2025, publicado no DJe: 05/12/2025.) Assim, nesta fase inaugural, acompanho a conclusão alcançada pelo magistrado de primeiro grau quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva do paciente para resguardar a ordem pública e o risco de reiteração delitiva, requisitos que, ao menos em juízo preliminar, mostram-se demonstrados a partir das circunstâncias específicas delineadas nos autos, e não com fundamento meramente abstrato. Cumpre salientar que a custódia provisória, quando amparada em motivação idônea e vinculada aos pressupostos legais que a legitimam, não afronta o postulado da presunção de inocência, tampouco traduz antecipação de juízo condenatório, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, constituindo medida voltada unicamente à proteção da regular atuação estatal. Pontuo, ainda, que as infrações penais atribuídas ao paciente possuem pena máxima superior a 4 (quatro) anos, circunstância que satisfaz a exigência prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Acresço que, diante do contexto delineado nos autos, as cautelas alternativas à prisão revelam-se, por ora, inadequadas e insuficientes para atender às finalidades próprias da medida extrema. Dessa forma, não se identificando, neste exame preliminar, ilegalidade evidente a autorizar, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou sua conversão em providência cautelar menos rigorosa, impõe-se o regular trâmite do writ, a fim de que a matéria seja apreciada em sua integralidade pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se.